Tribunal: TJES
Processo: 5006071-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006071-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. MULTA RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL SANEADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Erro material identificado e saneado para adequar os parâmetros sucumbenciais. Contradição inexistente.

3. Rejeitados os embargos de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Acolhidos Instituto Ensinar Brasil.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e, por igual votação, conhecer e acolher os Embargos de Declaração de Instituto Ensinar Brasil, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5006071-27.2021.8.08.0024

Embargante/Embargado: Instituto Ensinar Brasil

Embargado/Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Ensinar Brasil e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o acórdão (Id 11154150) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da concessionária pública e deu parcial provido ao da instituição de ensino.

Em suas razões (Id 11885126), o Instituto Ensinar Brasil aponta erro material no acórdão na disposição dos honorários, uma vez que, mesmo reconhecendo mínima, deu a entender por sua condenação à respectiva verba.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., para fins de prequestionamento, suscita em seus embargos (Id 11930787) ocorrência de contradição, sustentando que o voto reconheceu em sua fundamentação o direito à cobrança da multa rescisória, mas reduziu o seu percentual.

Contrarrazões pugnando, reciprocamente, pela rejeição dos embargos (Id 12409992 e 12464856).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e deu parcial provimento ao interposto pelo Instituto Ensinar Brasil, restando assim ementado:

EMENTA
:
DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMANDA CONTRATADA. RESCISÃO. PANDEMIA. ISENÇÃO DE MULTA. EXCEPCIONALIDADE. FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIDO RECURSO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DE INSTITUTO ENSINAR BRASIL.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes
” (REsp 1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022);

2. Assim, a exclusão da multa rescisória firmada na condição de força maior decorrente da pandemia da COVID-19 é medida excepcional e depende de aferição, no caso concreto, dos impactos substanciais ao desenvolvimento das atividades, ao ponto de causar manifesto desiquilíbrio da relação contratual;

3. Evidente que as medidas restritivas de combate à pandemia ocasionarem prejuízo ao funcionamento de diversos setores da economia, no entanto, os estabelecimentos de ensinos foram autorizados ao exercício das atividades de forma virtual, o que reduziu os prejuízos, competindo a empresa provar condição excepcional que a tenha afetado de modo a inviabilizar o contrato;

4. O contrato firmado entre as partes estabelecia multa rescisória no valor correspondente aos meses de vigência não cumpridas do contrato, limitado a 12 meses. Tal condição, no entanto, não está adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o que autoriza sua revisão na forma prevista pelo art. 413 do Código Civil. Assim, entendo que a fixação da multa em 20% sobre o valor dos meses restantes atende melhor ao equilíbrio contratual, considerando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, conforme os arts. 421 e 422 do CC;

5. Desprovido o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia. Parcialmente procedente o recurso de Instituto Ensinar Brasil.

O Instituto Ensinar Brasil aponta erro material no acórdão na disposição dos honorários, uma vez que, mesmo reconhecendo mínima, deu a entender por sua condenação à respectiva verba.

Enquanto a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., indica contradição, sustentando que o voto reconheceu em sua fundamentação o direito à cobrança da multa rescisória, mas reduziu o seu percentual.

Quanto à irresignação da concessionária pública, o reconhecimento da possibilidade da incidência da multa contratual não se contradiz com os argumentos para sua redução, a fim de adequá-la à razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o acórdão concluiu que a multa seria possível, porém, não no valor pretendido pela EDP, consignado:

[...] “
Por sua vez, o contrato firmado entre as partes estabelecia multa rescisória no valor correspondente aos meses de vigência não cumpridas do contrato, limitado a 12 meses. Tal condição, no entanto, não está adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o que autoriza sua revisão na forma prevista pelo art. 413 do Código Civil.

Assim, entendo que a fixação da multa em 20% sobre o valor dos meses restantes atende melhor ao equilíbrio contratual, considerando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, conforme os arts. 421 e 422 do CC.

Esse percentual, além de estar compatível com a jurisprudência da Câmara, garante que a EDP seja compensada pelos custos e investimentos, mas sem impor um encargo desproporcional ao Instituto Ensinar, que foi diretamente afetado pelas consequências econômicas da pandemia
”. [...]

Por sua vez, assiste razão à instituição de ensino, tendo em vista que a parte dispositiva reconheceu a sua sucumbência mínima, mas a redação deu a entender por sua condenação, além de fixar equivocadamente a base da verba sobre a condenação, quando deveria ser sobre o valor da causa.

Assim, onde se lê:

“Pelo novo desfecho, entendo pela sucumbência mínima da autora, motivo pelo qual condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação”.

Leia-se:

“Pelo novo desfecho, entendo pela sucumbência mínima da autora, motivo pelo condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e acolho os
embargos de declaração
opostos por
Instituto Ensinar Brasil,

para corrigir o erro material na forma disposta no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.